Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710857-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONOEL PEREIRA DA SILVA 02624458166 APELADO: ALUMITEC COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ALUBELO SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (nome empresarial: RONOEL PEREIRA DA SILVA 02624458166) (ID 72139013) em face de ALUMITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA e RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 72139004), que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as Rés (i) na obrigação de fazer relativa a cumprir com exatidão o objeto do contrato de ID 152110344, bem como a (ii) corrigir os itens que foram instalados com problemas de medida, no prazo de 15 dias úteis a contar da sua intimação pessoal (no caso da 1a Ré, por edital), sob pena de conversão em perdas e danos a ser apurada por meio de liquidação de sentença; (iii) a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A quantia deve ser devidamente corrigida monetariamente a partir desta data/arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 1a citação ocorrida no processo, em sintonia com os enunciados das súmulas 54 e 362, do STJ, e respeitando o disposto no art. 389, parágrafo único e no art. 406, §1o, ambos do CPC; (iv) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que arbitrar percentual sobre o valor da condenação no caso do efetivo cumprimento da obrigação de fazer refletirá em valor irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; ou os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação no caso de conversão do feito em perdas e danos, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Verifica-se que a petição de ID 73942297 foi juntada por Advogada sem procuração nos autos. assim, INTIME-SE o Apelante para regularizar a representação processual, no PRAZO de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025 10:16:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador